Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. AQUISIÇÃO DE MEAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e reconheceu como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, devidamente corrigido, conforme documento de ID 154030818, assim como condenou o Distrito Federal a restituir ao autor a quantia de R$6.682,52 (seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
3. Nas razões recursais o DISTRITO FEDERAL aduz que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor, no pressuposto de que o lançamento do imposto foi regular e o valor do ITBI apurado segundo os critérios legais. Sustenta que o valor venal do bem é determinado pela administração pública, o que pode gerar distanciamento do valor declarado no instrumento de transmissão, como ocorreu no caso.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51974978). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir a base de cálculo correta para a cobrança do ITBI, no que concerne à compra e venda de meação do imóvel descrito na inicial.
6. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.113) : a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
8. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual não está sujeita à prévia impugnação administrativa.
9. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconhece o valor atualizado constante no formal de partilha (título translativo da meação), ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio para afastar a presunção de que o valor do documento de transmissão é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: acórdãos no 1743549, 1407935, 1424425 e 1778800 da Terceira Turma Recursal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.